Tribunal: TJBA
Processo: 8050432-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050432-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: EDNA DE SOUZA SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
ALANA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário, diante de indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. A multa por descumprimento foi fixada em R$ 200,00 por evento, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos, bem como se a multa cominatória imposta é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos indicam indícios robustos de fraude, inexistindo prova de contratação válida por parte da agravada.

A natureza alimentar do benefício previdenciário justifica a concessão da tutela, havendo risco de dano irreparável à subsistência da parte agravada.

A medida é reversível e não acarreta prejuízo definitivo à instituição financeira.

A multa diária fixada é razoável, compatível com a obrigação de não fazer e visa assegurar a eficácia da decisão judicial.

A jurisprudência autoriza a suspensão dos descontos até a elucidação dos fatos, especialmente diante de indícios de contratação irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BMG S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, intentada por
EDNA DE SOUZA SANTOS PIRES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 8050432-95.2025.8.05.0000
, sendo agravante
BANCO BMG S.A.
e

agravada
EDNA DE SOUZA SANTOS PIRES,
nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)